Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA FORMA QUALIFICADA. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PACIENTE AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS. DESENTENDIMENTO EM BAR. FUGA APÓS OS FATOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. VERSÃO DISSONANTE DA PROVA COLHIDA NA FASE DO INQUÉRITO. ORDEM DENEGADA.
1. O ato coator não se limitou a invocar os requisitos do art. 312 do CPP, adentrando num juízo de valor fundado em fatos concretos para embasar a sua convicção de que a soltura do paciente trará intranquilidade à ordem pública e à aplicação da lei penal, sobretudo em razão da necessidade da decretação da prisão provisória para que o investigado fosse submetido aos procedimentos da fase inquisitorial, haja vista a sua fuga após ter alvejado a vítima com disparo de arma de fogo, o que se mostra suficiente para evidenciar, por hora, o periculum libertatis e o risco à instrução criminal.
2. Observa-se de forma clara que a decisão atende o requisito da fundamentação de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, pois aponta os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
3. A via estreita do habeas corpus não permite contraditório nem produção de provas, inviabilizando a apreciação da tese de legítima defesa invocada pela impetrante. Ademais, a dinâmica dos fatos ora apresentados está dissonante das provas colhidas na fase do inquérito, impondo que as contradições sejam dirimidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Ordem denegada.